Tribunal: CARF
Processo: 13811.004189/2002-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.004189/2002-87
ACÓRDÃO
1402-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA
LTDA. (SUCEDIDA POR CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA,)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado e confirmadas suas alegações, ainda
que parcialmente, pela diligência realizada, cabe o provimento do recurso
voluntário na parte comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o saldo negativo de IRPJ do AC/2001 – Ex/2002
e o direito creditório correspondente de R$ 1.177.371,78 e homologar as compensações a ele
vinculadas até o limite do crédito aqui reconhecido.
19 de novembro de 2024.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.004189/2002-87
2

RELATÓRIO
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1103-00.031, da extinta 3a Turma da 1a Câmara da 1a
Sejul, sessão de 04/08/2011 (fls. 745/754).
Na origem, trata-se de analisar recurso voluntário interposto pela contribuinte
em face de decisão prolatada pela 5a Turma da DRJ/SP1, sessão de 22/09/2010, que julgou
improcedente a manifestação inconformidade apresentada (fls. 152/159), mantendo a decisão da
EQPIR/PJ/DIORT/DERAT/SP (fls. 114/121) que não reconheceu o direito creditório buscado pela
interessada, na forma da ementa abaixo reproduzida:

Inconformada, a contribuinte acostou a MI acima referida onde fez suas
ponderações e juntou documentos.
Subindo os autos à apreciação em 1a Instância, a Turma a quo negou provimento
à MI e manteve o decidido pela Unidade de origem na prolação do Despacho Decisório (fls.
441/447).
Contra esta decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 454/469).
Os autos foram encaminhados ao CARF tendo a decisão de 1o Piso sido anulada
por “cerceamento de defesa” e “não análise de documentos” (fls. 604/608), em Acórdão assim
ementado:
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.004189/2002-87
3

Em novo julgamento em 1o Grau (fls. 631/643), a MI foi tida como improcedente.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Ano-calendário: 2001
DECISÃO ANULADA.
Provido o recurso voluntário para anular o acórdão que indeferiu o pleito
da contribuinte, deve ser proferida outra decisão, demonstrando claramente
a análise dos documentos apresentados pela contribuinte e o porquê do
indeferimento da perícia requerida.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
No cálculo do IRPJ devido, somente tem direito ao aproveitamento do IRRF
retido sobre rendimentos financeiros, se esses rendimentos integraram a
base de cálculo do Imposto de Renda.
RENDIMENTOS DE SWAP COM HEDGE
O não oferecimento dos rendimentos de SWAP impede o aproveitamento do
IRF retido na operação.
PEDIDOS DE PERÍCIA
Indefere-se pedidos de perícia cujas questões formuladas não têm qualquer
relevância para a decisão do processo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.004189/2002-87
4
Direito Creditório Não Reconhecido
Novamente encaminhados os autos à 2a Instância, a extinta 3a Turma da 1a
Câmara da 1a Sejul, sessão de 04/08/2011 (fls. 745/754), converteu o julgamento em diligência
para esclarecimentos entendidos necessários, na forma da Resolução no 1103-00.031, da qual se
falará no voto, adiante.
Cumprindo o determinado, a EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, por meio
do Despacho no 2.259/2021, de 14/04/2021 (fls. 922/933) fez as observações que entendeu
pertinentes. À frente, no voto, igualmente se falará sobre a conclusão da diligência
Finalmente a recorrente manifestou-se acerca da informação do Fisco, (fls.
960/969), contrapondo-se ao constante no Despacho citado. Da mesma forma, esta manifestação
será analisada na sequência.
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.004189/2002-87
5

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Na origem, discute-se o pleito da recorrente inserto no Pedido de Restituição (fls.
4), formulado “em papel”, no montante de R$ 1.177.371,78, protocolizado em 30/07/2002, abaixo
reproduzido:
:

Como consta dos autos, o direito creditório teria surgido por IRRF sobre
operações financeiras realizadas pela recorrente no ano-calendário de 2001 – exercício/2002,
especificamente no segmento SWAP.
Igualmente consta dos autos que o valor acima requerido - R$ 1.177.371,78 – foi
devidamente comprovado, inclusive pela Autoridade Tributária, sendo incontroverso.
A discussão e a subsequente negativa ao pleito da recorrente decorreu da
exigência de que os rendimentos que originam Imposto de Renda Retido na Fonte tenham que ser
oferecidos à tributação, na forma da legislação vigente, o que, no entender do Despacho Decisório
(fls.114/121), chancelado pela decisão de 1o Piso (fls. 631/643), não restaria comprovado.
Contra esta posição manifestou-se a interessada, por isso o litígio instaurado e
que no momento encontra-se sob julgamento deste Colegiado.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.004189/2002-87
6
Como visto no relatório, a extinta 3a Turma da 1a Câmara da 1a Sejul, sessão de
04/08/2011 (fls. 745/754), converteu o julgamento em diligência para esclarecimentos entendidos
necessários, na forma da Resolução no 1103-00.031.
Cumprindo o determinado, a EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, por meio
do Despacho no 2.259/2021, de 14/04/2021 (fls. 922/933) fez as observações pertinentes.
Finalmente a recorrente manifestou-se acerca da informação do Fisco (fls.
960/969), contrapondo-se ao constante no Despacho citado.
Principio tratando da Resolução CARF no 1103-00.031, de 04/08/2011 (fls.
745/754), na qual, após narrar todos os fatos, o voto condutor formulou os quesitos abaixo
reproduzidos:

Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.004189/2002-87
7
Cumprindo
em
2021
o
quanto
acima
determinado,
a
EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, por meio do Despacho no 2.259/2021, de 14/04/2021 (fls.
922/933) fez análise dos fatos, argumentos e documentos juntados e pontuou:

(...)

(...)

Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.004189/2002-87
8

(...)

Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.004189/2002-87
9
Cientificada da conclusão dos trabalhos, a recorrente manifestou-se (fls. 960/969),
basicamente reafirmando seu entendimento já expresso nas peças recursais e rebatendo as
conclusões da diligência:

Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.004189/2002-87
10

Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.004189/2002-87
11

Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.004189/2002-87
12

(...)
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.004189/2002-87
13

Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.004189/2002-87
14

Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.004189/2002-87
15

Pois bem, sem necessidade de maiores digressões e antes de continuar e adentrar
nos aspectos jurídicos envolvidos, é sabido que diligências prestam-se a esclarecer fatos, atos e
valores que possam não estar suficientemente claros para os que manuseiam o processo e devem
decidir sobre o que consta nos autos, ou seja, são fontes subsidiárias de que se valem os órgãos
julgadores para prolação de decisões. Isso não significa que APENAS o que foi determinado na
diligência tenha que ser respondido, mais não fosse, porque evidentemente as respostas aos quesitos
passam, necessariamente, pela avaliação de todo um contexto.
Nesse cenário, as determinações do órgão colegiado quando da conversão em
diligência não significa que outros aspectos não poderiam ser nela tratados, caso contrário, estar-se-
ia criando uma restrição e levando a um fato inusitado, ou seja, a conversão em diligência
praticamente delimitaria o raciocínio do julgador, não podendo levar em conta outras informações,
o que seria de absoluta irracionalidade.
De outra banda, as conclusões das diligências não vinculam os julgadores, antes
são fontes de informações, que podem ou não ser acolhidas.
Postas estas colocações, passo ao voto.
Como visto, discute-se no presente processo a tentativa da contribuinte de se
repetir de indébito perante a Fazenda Pública Federal mediante apuração de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário/2001 – exercício/2002, originado por retenções na fonte sobre aplicações
financeiras - SWAP.
Nessa linha, há obrigatoriedade de se comprovar as retenções havidas e o
oferecimento à tributação dos rendimentos sobre os quais incidiram o IRRF
Ou seja, uma situação recorrente neste Tribunal Administrativo Tributário Federal
e que exprime um cenário eternizado e enraizado de dissintonia entre os valores de rendimentos
apurados e registrados pelos regimes de competência e caixa, impondo, via de regra, baixa dos
autos à unidade da RFB para aferição de tais valores.
E, como muitas vezes acontece, em diversas situações estes valores não se
alinham.
Exatamente como no caso aqui tratado.
Os autos foram à diligência, a Fiscalização elaborou parcimonioso relatório, a
contribuinte fez não menos profundo detalhamento de seus procedimentos, há documentos às
dezenas nos autos e nem assim conseguiu-se chegar a um consenso.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.004189/2002-87
16
Tudo mais ainda tumultuado pela longevidade destes autos (FG de 2001), a
demora de mais de dez anos para que a diligência fosse realizada, a documentação em papel, o
equívoco da recorrente em não lançar os valores das receitas oriundas das operações SWAP na
linha correta da DIPJ, como orienta o Manual de preenchimento expedido pela Receita Federal
(Ficha 06A - Linha 21), mas, sim nas linhas 20 e 36, além da situação fática de que receitas e
despesas são contabilizadas em grupos e contas diferentes na contabilidade, de forma integral,
enquanto que a base de cálculo para o cálculo do IRRF nas aplicações aqui tratadas é determinada
justamente pela contraposição de referidas contas (receitas – despesas).
Em suma, para um quadro já normalmente tumultuado, juntaram-se novos
ingredientes.
Desse modo, chega-se a uma encruzilhada em que de nada adiantaria uma nova
diligência, porque certamente a Autoridade Fiscal repetiria as mesmas informações já prestadas e
igualmente de nada serviriam novos questionamentos à interessada que manteria seus argumentos e
seu enfeixe de documentos.
Consequentemente, cabe aos julgadores, à vista do que consta dos autos, de sua
convicção e levando em conta outros fatores como a busca da verdade material, dar a resposta que
as partes envolvidas exigem.
Então, considerando tudo o que consta no processo e consoante entendimento
deste Colegiado (1402) que prestigia, na medida do possível e dentro dos quadrantes legais, o
animus dos contribuintes que colaboram na solução da lide, com participação ativa e juntada de
documentos que deem suporte a seus argumentos, entendo que há fortíssimos indícios de que a
recorrente faça jus ao que pleiteia.
Explico.
Inicio lembrando que o IRRF no valor de R$ 1.177.371,78, que deu origem ao
peito e formou o saldo negativo do IRPJ do AC/2001 – Ex/2002 foi confirmado pela própria
Autoridade Fiscal, por isso, incontroverso.
Já em relação à exigência trazida pela legislação e objeto da Súmula CARF no 80
de que “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto” penso ser lícito entender, por tudo que atrás se
expôs e documentos juntados, que a recorrente tenha efetivamente submetido os rendimentos d
SWAP à tributação.
Nessa linha não só, como dito, há dezenas de documentos encartados, como a
própria escrituração da companhia (Livro Razão) e, mais ainda, no curso da diligência a Autoridade
condutora do feito confirmou valores oferecidos à tributação em montante até superior.
Evidente que valores a maior não significam que dentro deles estejam os
rendimentos que se pretendem apurar, mas não há dúvidas de que esta constatação tem forte indício
de veracidade, em face do que permeia os autos.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.178 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.004189/2002-87
17
Desse modo, entendo ser lícito concluir que o requisito de oferecimento à
tributação dos rendimentos de SWAP que originaram o IRRF de R$ 1.177.371,78, que formou o
saldo negativo do IRPJ do AC/2001 – Ex/2002 restou confirmado.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para reconhecer
o saldo negativo de IRPJ do AC/2001 – Ex/2002 e o direito creditório correspondente de R$
1.177.371,78 e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito aqui reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1034
DF CARF MF
Original